Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. PERÍODO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS. SÚMULA 548 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do enunciado 548 da Súmula de Jurisprudência do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
2. Presume-se a ocorrência de dano moral com a manutenção indevida da inscrição restritiva do nome do consumidor.
3. Recurso não provido.